Tribunal: TJDFT
Processo: 0001953-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FILMAGEM E APREENSÃO DE DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente nas imediações de estabelecimento de ensino. 1. 1. Os firmes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, somados aos relatos do usuário que comprou a droga do réu, além das filmagens demonstrando o momento da comercialização dos entorpecentes e a confissão do recorrente, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo.
2. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito.
3. Recurso conhecido e desprovido.